Tribunal: TJSP
Processo: 0002690-13.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002690-13.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
FERREIRA FERRAZ FLORINDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO aos recursos
defensivos, para absolver os réus da acusação que se fez, com fundamento no artigo
386, inciso II, do Código de Processo Penal, comunicando-se. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0002690-13.2018.8.26.
Comarca: São Paulo 10a Vara Criminal
Apelante: Thiago Ferreira Ferraz Florindo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18482
THIAGO
FERREIRA
FERRAZ
FLORINDO, Jonas dos Santos Gomes e Thomaz Ferreira Ferraz
Florindo foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara
Criminal da comarca de São Paulo, às penas de 05 (cinco) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, como incursos no artigo
157, §2o, inciso II, do Código Penal, em regime inicial fechado (fls.
274/278).
Inconformado,
apenas
Thiago
apresentou recurso de apelação. Requereu a sua absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja o aumento na terceira
fase do cálculo em apenas 1/3 (um terço), em detrimento da fração de
3/8 (três oitavos) aplicada na r. sentença (fls. 347/353).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
357/374), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 383/389).
É o relatório.
Os réus foram condenados porque, no
dia 23 de março de 2.018, por volta das 15 horas, na Avenida
Engenheiro Caetano Alvares, no 2777, Casa Verde, comarca de São
Paulo, agindo em concurso de desígnios, subtraíram para si e seus
comparsas, mediante violência e grave ameaça, exercida com simulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de emprego de arma de fogo, em face de GCMQ, a importância de R$
6.792,00 (seis mil, setecentos e noventa e dois reais), em espécie,
pertencente à empresa Aguanambi Motos.
Passo a analisar a prova oral colhida.
Os policiais militares Andrey Sudatti do
Carmo e Sandro Moreira da Silva relataram que estavam em
patrulhamento na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, momento em
que avistaram dois indivíduos em um motociclo, placa DLD5291,
abordando a vítima que, logo após, perceberam que o “garupa” do
motociclo, posteriormente identificado como Jonas dos Santos Gomes,
estava com uma de suas mãos sob as vestes, simulando portar arma de
fogo, quando puxou uma sacola que a vítima portava, razão pela qual
pararam, imediatamente, a viatura. Disseram que durante a abordagem,
identificaram o condutor do motociclo como sendo Thomaz Ferreira
Ferraz Florindo. Registraram que ao ser questionada, a vítima relatou-
lhes que após o fechamento do caixa do estabelecimento onde trabalha,
transportava a soma em dinheiro a fim de depositar no banco, quando foi
interceptada por Jonas e Thomaz. Aduziram que durante conversa com
Thomaz, souberam que foi Thiago quem teria passado as informações a
fim de que fosse subtraída a quantia que GCMQ, então foram até o
estabelecimento onde a vítima trabalha e constataram que Thiago
também era funcionário da loja. Ressaltaram que após ser indagado,
ainda no local, Thiago confessou a participação na empreitada criminosa
(fls. 08, 09).
Ocorre que ao ser ouvido em Juízo, o
policial Andrey relatou os mesmos fatos, exceto ao registrar que o corréu
Thomaz, ao ser questionado acerca de como tinha conhecimento de que
a vítima estava portando alta quantia em dinheiro, respondeu que fora
seu irmão, o Thiago, funcionário da empresa vítima, quem lhe havia
passado tal informação, ressaltando que “Thomaz apresentou o celular,
onde havia uma conversa que confirmava a versão que ele havia passado
para nós”, referindo-se à informação de que o irmão havia participado
com o roubo, aduzindo que a funcionária estaria transportando certo
valor em dinheiro (imagens nos autos).
Por sua vez, o policial Sandro, afirmou
que Thomaz “mostrou pra gente, no celular” as conversas no whatsapp,
confirmando que foi Thiago quem passou as informações acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte do dinheiro (imagens nos autos).
O réu Thomaz, ao ser interrogado em
Juízo, confessou a autoria delitiva. Consignou que sabia da saída do
dinheiro porque já havia trabalhado na referida empresa. Registrou que
após sua abordagem, os policiais “pegaram meu telefone, eu desbloqueei
para eles” e visualizaram uma conversa com seu irmão, então
perguntaram para a vítima se conhecia o Thiago, ao que ela respondeu
afirmativamente, eis que trabalhavam na mesma empresa, ocasião em
que os milicianos foram até a loja onde Thiago trabalhava, “pegaram o
celular dele, também, viram lá e levaram para a delegacia” (imagens nos
autos).
Jonas, no mesmo sentido, confessou a
autoria delitiva. Disse que foi convidado por Thomaz, para praticar o
roubo, sendo que não tinha qualquer informação acerca da vítima, quem
a tinha era apenas Thomaz, que havia recebido uma mensagem sobre o
dinheiro (imagens nos autos).
A
vítima
GCM
relatou
que
era
funcionária da empresa, uma loja de motocicleta, onde era a pessoa
responsável por fazer o depósito da quantia em dinheiro recebida
durante o dia. Disse que foi abordada pelo Thomaz e Jonas, que
anunciaram o assalto, ocasião em que os policiais chegaram e os
abordaram. Ressaltou que os policiais viram “conversa no celular dele”,
do Thomaz, planejando o roubo, (imagens nos autos).
Eis o conjunto probatório.
Urge declarar a ilicitude da prova que
sustenta a acusação contra Thiago, eis que os policiais militares
analisaram os dados telefônicos armazenados no celular de Thomaz,
sem autorização judicial ou do próprio acusado. Tal fato restou
amplamente demonstrado, tendo sido confirmado pelos próprios
milicianos, embora tenham preferido consignar que já possuíam a
informação por meio de relato de Thomaz.
Os milicianos registraram que Thomaz
apontou seu irmão Thiago como sendo a pessoa que lhe passou as
informações acerca do transporte do dinheiro e, posteriormente, apenas
para comprovar suas assertivas teria mostrado conversas registradas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celular que confirmariam sua narrativa. Ora, não é crível que os
policiais não tivessem crido em suas palavras, ao apontar o próprio
irmão como sendo o responsável pela informação privilegiada,
especialmente porque Thiago trabalhava na empresa vítima, de forma
que é possível se constatar que os policiais devassaram os dados
armazenados no celular de Thomaz, no aplicativo whatsapp, para
apurar possível fonte informadora do transporte do dinheiro, chegando
ao nome de Thiago.
Neste
sentido,
recente
julgado
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que o acesso ao conteúdo
de conversas pelo aplicativo Whatsapp exige prévia autorização judicial
para ser aceito como prova em processo judicial. Vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
APARELHO
TELEFÔNICO
APREENDIDO.
VISTORIA
REALIZADA
PELA
POLÍCIA MILITAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
OU DO PRÓPRIO INVESTIGADO. VERIFICAÇÃO DE
MENSAGENS
(CONVERSAS
DE
WHATSAPP).
VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. PROVA ILÍCITA.
ART. 157 DO CPP. RECURSO EM HABEAS CORPUS
PROVIDO.
1. Embora a situação retratada nos autos não esteja protegida
pela Lei n. 9.296/1996 nem pela Lei n. 12.965/2014, haja
vista não se tratar de quebra sigilo telefônico por meio de
interceptação telefônica, ou seja, embora não se trate violação
da garantia de inviolabilidade das comunicações, prevista no
art. 5o, inciso XII, da CF, houve sim violação dos dados
armazenados no celular do recorrente (mensagens de
texto arquivadas - Whatsapp). 2. No caso, deveria a
autoridade policial, após a apreensão do telefone, ter
requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados
armazenados, haja vista a garantia, igualmente constitucional,
à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevista no
art. 5o, inciso X, da CF. Dessa forma, a análise dos dados
telefônicos constante do aparelho do investigado, sem sua
prévia autorização ou de prévia autorização judicial
devidamente motivada, revela a ilicitude da prova, nos
termos do art. 157 do CPP. Precedentes do STJ.
3. Recurso em habeas corpus provido, para reconhecer a
ilicitude da colheita de dados do aparelho telefônico do
recorrente, sem autorização judicial, devendo mencionadas
provas, bem como as derivadas, serem desentranhadas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, exame que será feito pelo Juízo de 1o Grau. (RHC
101.585/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018,
DJe 26/10/2018) (destaquei)
As informações contidas em aparelhos de
telefonia celular são protegidas pelo resguardo à intimidade, positivada
no artigo 5o, inciso X, da Carta Magna. Caso tais informações sejam
acessadas sem autorização judicial ou do proprietário do aparelho, o
procedimento restará eivado de inequívoca ilicitude.
Como bem registrou o acusado Thomaz,
os policiais “pegaram” seu celular, que foi desbloqueado pelo próprio
réu e, diante da leitura das mensagens, perguntaram-lhe quem seria o
Thiago e, só então, constataram o possível autor das informações acerca
do transporte do dinheiro.
Nesse
cenário,
a
apuração
da
participação de Thiago, na empreitada criminosa, afigura-se ilícita, pois
realizada com violação à garantia de envergadura constitucional, que
não se convalida, segundo o entendimento do Excelso Pretório.
Ilícita a obtenção da prova que sustenta a
imputação, impõe-se absolver os réus, com fundamento no artigo 386,
inciso II, do Código de Processo Penal.
Anoto que a devassa no celular
ocorreu após a prisão em flagrante dos corréus não apelantes
Thomaz e Jonas, razão pela qual a nulidade não alcança as
condenações dos corréus.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO aos recursos defensivos, para absolver os réus da
acusação que se fez, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código
de Processo Penal, comunicando-se.
Amable Lopez Soto

relator